Tribunal: STF
Processo: HC 226206
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura.



    Narram os autos que o Ministério Público estadual formalizou representação contra o paciente, pela suposta prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas. Ante o não comparecimento do adolescente na audiência de apresentação, o Juízo redesignou-a e determinou a expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor do paciente e mandado de condução coercitiva da responsável legal.



    O impetrante alega, em síntese, cerceamento de defesa e violação do devido processo legal.



     Requer, liminarmente, seja anulada a decisão de primeira instância acerca da busca e apreensão do adolescente e condução coercitiva da genitora, para que paciente possa aguardar em liberdade a audiência designada para o dia 29/3/2023. 



    No mérito, pretende seja confirmada a medida liminar ou: a) seja autorizado que o adolescente e a genitora participem da audiência do escritório e em companhia do patrono, dispensando-os de comparecer pessoalmente; b) seja determinada a intimação das testemunhas de acusação para que prestem novo depoimento; c) subsidiariamente, seja anulado o processo, tendo em vista que não foi respeitado o art. 55 da Lei n. 11.343/2006, aplicável também nas relações processuais envolvendo menores e o ECA.



    Examinados os autos. Decido.



    Anoto, de início, ante a pertinência com a questão posta nos autos, trecho da decisão do magistrado de primeira instância ao determinar a medida de busca e apreensão:



    “Aos 14/02/2023, às 15:30h, na sala virtual de audiências do aplicativo Microsoft Teams da 4ª Vara Judicial, da Comarca de Taquaritinga, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. MATHEUS DE SOUZA PARDUCCI CAMARGO, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta Audiência Virtual de Instrução, Debates e Julgamento, por meio da ferramenta Microsoft Teams, com supedâneo no Provimento CSM 2549/2020, Comunicados CG de nºs 250/2020, 284/2020 e 323/2020, todos deste Eg. TJSP; Recomendação CNJ 62/2020 e PROVIMENTO CSM Nº 2651/2022. Todos os participantes desta audiência o fizeram em tempo real, pois é assim que funciona a própria plataforma digital. Instalou-se formalmente a audiência. Verificou-se a presença virtual do DD. Representante do Ministério Público, Dr. ILO WILSON MARINHO GONÇALVES JUNIOR e do Defensor Nomeado, Dr. RENATO DE SOUZA GABRIEL, OAB/SP 215.072. Ausentes o representado VAGNER LUIS DE OLIVEIRA BALBINO JÚNIOR e sua responsável legal. Presentes, ainda, virtualmente, as testemunhas de acusação LEANDRO NARDUCCI e RODINEI FRANCISCO DA SILVA. Iniciados os trabalhos, passou o MM. Juiz a colher o depoimento das testemunhas de acusação acima mencionadas. Os depoimentos das testemunhas foram tomados sucessiva e individualmente na reunião de videoconferência, em preservação à incomunicabilidade prevista no art. 210, do Código de Processo Penal. A gravação ficará mantida em computador deste Juízo, em pasta apropriada para armazenamento e compartilhamento. Após, pelo MM. Juiz foi dito: "tendo em vista a ausência injustificada do representado Vagner Luis de Oliveira Balbino Júnior, bem como de seu responsável legal, embora devidamente intimados, conforme certidão de fls. 107, determino que seja procedida a BUSCA E APREENSÃO do adolescente para que seja apresentado na próxima audiência para sua oitiva. Designo, assim, audiência em continuação, para o interrogatório do representado, debates e julgamento, para o DIA 29 DE MARÇO DE 2023, ÀS 15H00. Expeça-se mandado de busca e apreensão do representado VAGNER LUIS DE OLIVEIRA BALBINO JUNIOR, devendo ser cumprido no dia e hora acima designados, e apresentado o adolescente na sala de audiências da 4ª Vara Judicial da Comarca de Taquaritinga. Expeça-se mandado de condução coercitiva do responsável legal Intimem-se, ainda, o representante do Ministério Público e o Defensor Dativo, uma vez que o presente termo foi finalizado após o encerramento da presente audiência". Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados. Anoto que, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020, editado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, procedi a importação do arquivo de gravação desta audiência para o Sistema Informatizado SAJ. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Valeria Storino, digitei e atuei conjuntamente para realização do ato e certifico e dou fé da veracidade deste termo, cientes e intimadas as partes e defensora. Em cumprimento das NSCGJ, art. 1269, § 1º, o presente termo foi assinado eletronicamente pelo MM. Juiz e cientificados os participantes.”



    Feita essa anotação, registro que se trata de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente